Tribunal: TJSP
Processo: 1514685-35.2020.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Jayme Walmer de Freitas
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-07-05
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:
ROUBO MAJORADO – DOSIMETRIA – PENAS-BASE APLICADAS ACIMA DO MÍNIMO LEGAL – CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO QUE PERMITEM A IMPOSIÇÃO DAS REPRIMENDAS ACIMA DO PATAMAR MÍNIMO – DESCONSIDERAÇÃO DOS MAUS ANTECEDENTES PELO TRANSCURSO DO PERÍODO DEPURADOR DE CINCO ANOS – IMPOSSIBILIDADE – LIMITAÇÃO TEMPORAL DO ART. 64, INC. I, DO CP QUE AFASTA SOMENTE A REINCIDÊNCIA – MAUS ANTECEDENTES

Ementa:
ROUBO MAJORADO – DOSIMETRIA – PENAS-BASE APLICADAS ACIMA DO MÍNIMO LEGAL – CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO QUE PERMITEM A IMPOSIÇÃO DAS REPRIMENDAS ACIMA DO PATAMAR MÍNIMO – DESCONSIDERAÇÃO DOS MAUS ANTECEDENTES PELO TRANSCURSO DO PERÍODO DEPURADOR DE CINCO ANOS – IMPOSSIBILIDADE – LIMITAÇÃO TEMPORAL DO ART. 64, INC. I, DO CP QUE AFASTA SOMENTE A REINCIDÊNCIA – MAUS ANTECEDENTES CONFIGURADOS – RECURSO NÃO PROVIDO.